Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-14.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001961-14.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADA: ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, na qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na inexistência de vaga para recebimento do apenado na comarca de Redenção. Devem ser, ainda, consideradas as informações remetidas àquele Juízo pela SEAP, segundo as quais o agravante fora transferido daquele município por exercer liderança de movimento de subversão à ordem e disciplina da Unidade Prisional.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 07-verso), que
indeferiu a transferência do apenado da Cadeia Pública de Jovens e Adultos de Santa Izabel/PA para estabelecimento prisional na comarca de Redenção/PA.

Em
razões recursais
, alega a defesa que o agravante encontra-se custodiado há 01 (um) ano e 03 (três) meses na superlotada
Cadeia Pública de Jovens e Adultos de Santa Izabel/PA
, local de presos provisórios, não obstante já estar cumprindo pena definitiva, já transitada em julgado.

Aduz, ainda, que possui direito a permanecer preso em local próximo ao seu meio familiar, a teor do que dispõe o art. 103 da LEP, e que, além disso, responde a processo na comarca de Redenção, para onde almeja ser transferido.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, com a consequente transferência do agravante para o novo presídio de Redenção/PA, tão logo este seja inaugurado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 08-verso, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 07-verso), que
indeferiu a transferência do apenado da Cadeia Pública de Jovens e Adultos de Santa Izabel/PA para estabelecimento prisional na comarca de Redenção/PA.

Vê-se que o Juiz
a quo
fundamentou a antedita decisão no fato de haver recebido ofício da SEAP informando a inexistência de vaga para recebimento do apenado na comarca de Redenção.

Devem ser, ainda,
levadas em conta as informações remetidas àquele Juízo de Execução pelo Diretor de Administração Penitenciária da SEAP (antiga SUSIPE), às fls. 11
, segundo as quais o agravante fora transferido de Redenção para a Região Metropolitana desta Capital, mediante decisão judicial, por
exercer liderança de movimento de subversão à ordem e disciplina da Unidade Prisional
.

Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que
¿Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar¿
, é cediço que tal direito não é absoluto, devendo, o juiz
a quo,
analisar a conveniência, assim como a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme acima referido.

Nesse sentido, jurisprudência deste TJPA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE 1. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30)

Além do mais, o agravante
não trouxe qualquer documento a comprovar a alegação de que possui família na comarca para a qual pretende ser transferido
.

Assim,
não há se se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante
, diante da suficiência de fundamentos a corroborá-la.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora